Tribunal: TJDFT
Processo: 0746292-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DE MATRICULA EM FACULDADE. FIES. TEORIA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da autora próprio, regular e tempestivo (Id 17130046). Contrarrazões apresentadas (Id 17130051).
2. O Juiz do 7o Juizado Especial Cível de Brasília julgou improcedente o pedido de dano moral ao considerar que a demora da instituição ré em resolver as pendências da matrícula e do financiamento do FIES, muito embora tenham sido desconfortantes, não foram suficientes a representar lesão íntima e grave à personalidade da autora.
3. Recurso interposto pela autora em que requer os benefícios da gratuidade de justiça e no mérito pede pela reforma da sentença para que o pedido inicial de dano moral seja deferido. Defende seu pedido na Teoria do Desvio Produtivo.
4. Patrocínio da causa pela Defensoria Pública induz a presunção de que o patrocinado preenche os requisitos necessários ao benefício. Gratuidade concedida à autora.
5. No Id 17130014, a autora informa que o pedido referente à regularização da matrícula e o aditamento junto ao FIES foram regularizados, por esse motivo, a sentença julgou apenas o pedido referente ao dano moral alegado.
6. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana. Diz respeito aos seus direitos personalíssimos, tais como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhações que escapam à normalidade do dia a dia. Segundo Sérgio Cavalieri, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio no seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte na normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. (In Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., São Paulo: Atlas Jurídico, pág. 80).
7. A alegada Teoria do Desvio Produtivo reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por dano moral. No caso ora analisado, verifica-se que a autora, apesar de todo o transtorno relatado, não foi impedida de frequentar as aulas, apesar de não matriculada formalmente por pendências junto ao FIES.
8. Os documentos trazidos aos autos não levam à conclusão de que a situação vivenciada pela autora lhe causou danos à personalidade passíveis de indenização. Por certo que, experimentou diversos dissabores, teve que gastar um tempo para resolver a situação. Entretanto, não se trata de aplicação da mencionada Teoria pela atribuição de falha na prestação dos serviços da ré, porque a solução do problema envolvia atos de ambas as partes (faculdade, aluna e FIES). O Ofício (Id 31576757) foi claro ao relatar os deveres de cada envolvido.
9. Aborrecimentos do cotidiano não caracterizam ofensa à dignidade ou à honra. Nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95)
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.